Tribunal: TJSP
Processo: 3009905-67.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Apelação Cível - Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de compelir a Administração a obstar o ingresso de novos presos no Centro de Detenção Provisória de Americana e a transferir os que lá se encontram até que se atinja sua real capacidade - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Inadmissibilidade - Quadro de crise sistêmica

Ementa:
Apelação Cível - Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de compelir a Administração a obstar o ingresso de novos presos no Centro de Detenção Provisória de Americana e a transferir os que lá se encontram até que se atinja sua real capacidade - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Inadmissibilidade - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Procedência dos pedidos formulados na inicial que potencialmente apenas transferiria o problema de lugar - Sentença mantida.
Recurso não provido.